Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712436-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STELLA MARCIA SANTA CRUZ, ALICE EUFRASIA AZEVEDO DE SOUZA LEAO EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Desistência - Recurso Prejudicado A Embargante informou não persistir mais seu interesse recursal, em virtude do cumprimento da obrigação pelo embargado. Diante do requerimento processual de desistência, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e retorne à origem para expedição do competente alvará de levantamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator